Tribunal: TJDFT
Processo: 0759436-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em razão da incapacidade, por ter sido acometida de sequelas de meningite e traumatismo cranioencefálico, além de sofrer epilepsia, o que não a permite praticar os atos da vida civil, a sentença decretou apropriadamente a interdição da apelante e designou a apelada, sua genitora, como sua curadora. 1.1. Não houve qualquer manifestação contrária aos pontos essenciais da decisão, demonstrando a ausência de litigiosidade entre as partes. 1.2. A irresignação se concentra apenas quanto à fixação das sucumbências.
2. Como se constatado em decisões repetidas da jurisprudência deste Tribunal, o instituto da interdição, regulada pelos arts. 747 a 758 do Código de Processo Civil, se trata de procedimento de jurisdição voluntária e incabível a condenação das partes em honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido.